Tribunal: TJBA
Processo: 0700177-11.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700177-11.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Marcos Santana de Jesus e outros APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CPB, FIXANDO-LHE A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI UMA PENA DE 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÕES RECURSAIS. 1) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, COMPETENTE PARA EXAMINAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DO APELANTE. 2) ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO SUFICIENTE A SUBSIDIAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SOMENTE MERECE ACOLHIDA EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO MANIFESTA A DISSONÂNCIA DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO HÍGIDA, AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL E NA ÍNTIMA CONVICÇÃO QUE PERMEIA O VEREDICTO DO CORPO DE JURADOS. 3) DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA APLICADA. ACOLHIMENTO. 3.1) VALORAÇÃO ILEGÍTIMA DO VETOR ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO POR FATO POSTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA QUE NÃO CARACTERIZA MAUS ANTECEDENTES. 3.2) CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. A CONDUTA SOCIAL NÃO PODE SE VALORADA DESFAVORALVEMENTE EM RAZÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL DO RECORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1794854/DF, SUBMETIDO A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 3.3) AFASTADA A DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, TORNADA DEFINITIVA ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, BEM COMO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA A SEREM RECONHECIDAS, DEVENDO SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “a”, do CPB. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS CONDENATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0700177-11.2021.8.05.0150, em que figura como Apelante Marcos Santana de Jesus e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, nesta extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR